Tribunal: TJDFT
Processo: 0738510-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738510-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE FAGUNDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAZARO HENRIQUE NEVES MOREIRA, JACKELINE NEVES MOREIRA, JACONIAS CARVALHO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENIZE FAGUNDES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF. nos autos da ação de anulação de documento público, ressarcimento e reintegração de posse (0701491-69.2023.8.07.0019), ajuizada por JACKELINE NEVES MOREIRA, LÁZARO HENRIQUE NEVES MOREIRA e JACONIAS CARVALHO MOREIRA, que rejeitou a oitiva das testemunhas da ora agravante, bem como indeferiu a prova pericial requerida, nos seguintes termos (ID 246181236da origem): “1. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora nada requereu, ao passo que a ré pleiteou a oitiva de testemunhas, bem como a realização de perícia grafotécnica. 2. Na hipótese, entendo que as provas oral e pericial postulada pouco ou nada de novo trarão para a elucidação das questões debatidas pelas partes, mormente se considerados os documentos já anexados aos autos. 3. Ademais, entendo ser desnecessária a realização de perícia para comprovar que a “[...]suposta assinatura no aludido documento não foi subscrita pela requerida [...]” (ID 241087654, p.2), porquanto, pelo teor da petição de ID 220681356, o demandante pretende a anulação da 5a alteração contratual (ID 150450512), assinado por pessoa já falecida, todavia tal documento não foi objeto de impugnação específica pela demandada em sua peça contestatória (ID 236967205). 4. Desse modo, tendo em vista a inutilidade das provas pretendidas pela parte, indefiro o pedido de produção de prova formulado (art. 370, parágrafo único, do CPC). 5. No mais, à vista dos documentos colacionados pela parte ré ao ID 241087654, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se. 7. Por fim, anote-se a conclusão dos autos para sentença, obedecendo a ordem cronológica.” Nas razões recursais, a agravante sustenta que o indeferimento da prova testemunhal e pericial configura cerceamento de defesa, porquanto tais provas seriam indispensáveis à demonstração de que o terceiro agravado, enquanto companheiro da agravante, administrava de fato a empresa em litígio e preparava os documentos que ela apenas assinava. Defende que a prova pericial grafotécnica é necessária para comprovar que a assinatura questionada não foi aposta por ela e que a prova testemunhal confirmará que o terceiro agravado “usou a agravante, enquanto o casal ainda estavam juntos, pois a mesma confiou em seu ex-companheiro, assinando diversos documentos preparados pelo mesmo”. A agravante invoca, ainda, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação. Alega que, no caso, a produção de prova testemunhal e pericial é essencial e que, se não for admitida agora, não poderá ser oportunamente realizada, o que acarretará prejuízo irreparável à defesa. Preparo regular (ID 76086961). É o relato do necessário. Verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Observa-se que a controvérsia posta nos autos envolve documentos cuja autenticidade não foi especificamente impugnada na contestação, cuja análise prescinde de prova oral ou técnica para formação do convencimento judicial. A ausência de impugnação específica e a existência de elementos documentais já suficientes afastam o risco de que a apreciação da matéria apenas em sede de apelação se torne inútil, não havendo qualquer prejuízo imediato ao exercício do contraditório ou da ampla defesa que justifique a apreciação urgente da questão por meio de agravo de instrumento. Ademais, não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. URGÊNCIA E INUTILIDADE DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de produção de prova testemunhal. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 4. A tese firmada não se amolda ao presente caso. O alegado cerceamento de defesa pode ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento da prova testemunhal, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. Todas essas provas são robustas e relevantes ao deslinde da questão, uma vez que o seu cerne é bastante técnico. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2027122, 0715503-77.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica urgência que justifique a mitigação da taxatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento pode ser impugnado por agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova oral não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC. 4. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base no art. 370 do CPC, e não configura cerceamento de defesa. 6. A insurgência poderá ser oportunamente suscitada em sede de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferi-la de forma fundamentada, nos termos dos arts. 370, 371 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. 8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova testemunhal não enseja agravo de instrumento, salvo em caso de urgência, o que não se verifica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC”. “2. A mitigação da taxatividade exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Constituição Federal: art. 93, IX; Código de Processo Civil: arts. 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 4o; 265, § 1o; 370; 371; Regimento Interno do TJDFT: art. 265, § 1o JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988) JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988) - TJDFT, Acórdão 1901030, 07196906520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. - TJDFT, Acórdão 1839160, 07495695420238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024.” (Acórdão 2007345, 0708270-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator